Tribunal: TJSP
Processo: 1003679-22.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (TRSS). LEGALIDADE DA EXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM VALORES ELEVADOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§2o, 3o E 5o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Cuida-se de apelações interpostas pelo Município de São Paulo e pelo Estado de São Paulo contra sentença

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (TRSS). LEGALIDADE DA EXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM VALORES ELEVADOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§2o, 3o E 5o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Cuida-se de apelações interpostas pelo Município de São Paulo e pelo Estado de São Paulo contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde (TRSS) instituída pela Lei Municipal 13.478/2002. A sentença fixou honorários advocatícios no percentual mínimo do art. 85 do CPC, limitando-os a R$ 15.000,00, o que motivou o inconformismo do Município, que sustenta a obrigatoriedade da aplicação plena das faixas previstas no §3o do mesmo dispositivo.
II. Questão em discussão - Há duas questões em discussão: (i) saber se a TRSS, instituída pela Lei Municipal 13.478/2002, possui base de cálculo válida e atende aos requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade; (ii) saber se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor da causa é elevado, diante do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir A taxa é devida, pois atende aos critérios constitucionais e legais aplicáveis às taxas, sendo específica e divisível, com base de cálculo definida e vinculada aos custos do serviço, rateada pela potencial geração de resíduos. No caso dos autos, não há prova de incorreção na classificação do estabelecimento contribuinte, tampouco demonstração de ilegalidade na cobrança.
Quanto aos honorários, não se admite fixação por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados. Aplica-se obrigatoriamente o sistema progressivo do art. 85, §§2o, 3o e 5o do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076. Assim, mostra-se descabida a limitação arbitrada na sentença, devendo ser observados os percentuais legais, inclusive com majoração recursal nos termos do §11 do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Reexame necessário realizado. Tese de julgamento: A TRSS instituída pela Lei Municipal 13.478/2002 é legal e atende aos requisitos constitucionais. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o art. 85, §§2o, 3o e 5o, do CPC, sendo indevida a fixação por equidade em causas de alto valor. Majoração recursal de 1% observando-se o art. 85, §11, do CPC.
Legislação citada: CF/1988, art. 145, II; CTN, art. 77; Lei Municipal 13.478/2002, arts. 93, 94, 96, 99; CPC, art. 85, §§2o, 3o, 5o, 8o e 11; CPC, art. 496, I.
Jurisprudência citada: STF, Súmula Vinculante 19; STJ, Tema 1076, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/03/2022.